Tribunal: TJDFT
Processo: 0721120-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PEDIDO NÃO ANALISADO. ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE QUE NÃO AFASTA A MORA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil-CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Há omissão com relação ao pedido de descaracterização da mora.
3. A abusividade nos encargos moratórios não descaracteriza a mora. Os encargos abusivos que possuem potencial para descaracterizar a mora são aqueles relativos ao chamado “período da normalidade”, ou seja, aqueles encargos que naturalmente incidem antes mesmo de configurada a mora (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009).
4. Na hipótese, como a discussão restringiu-se à abusividade de encargos moratórios, não há que se falar em descaracterização da mora.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.